Tribunal: TJPA
Processo: 0000943-52.2010.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO PELO EMPREGO DE ARMA (TERÇADO) ? ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) ? ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA) - RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO ? CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO ? PLAUSIBILIDADE ? NÃO RESTOU INEQUIVOCAMENTE CARACTERIZADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE DENTRE AS QUAIS A ÍNFIMA CONDUTA DO AGENTE AO TENTAR SUBTRAIR A CARTEIRA DA VITIMA PORTANDO UM TERÇADO ? NECESSÁRIO A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM GUERREADO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ATÉ A SENTENÇA FINAL ? DECISÃO UNÂNIME. I - Temerário a manutenção do decisum absolutório por se tratar de delito de bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que tentou subtrair a carteira da vítima mediante grave ameaça ao exibir um terçado. Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese. Elemento subjetivo a ser apurado durante a instrução processual. Sentença desconstituída. Apelação ministerial provida para determinar o prosseguimento da ação penal.II - Desta forma, diante dos argumentos esposados, necessário o retorno dos autos ao juízo a quo, para dar prosseguimento a instrução e ao final proferir decisão como melhor lhe aprouver.III - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: COLARES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000943-52.2010.814.0082.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ARLESON DA SILVA SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO PELO EMPREGO DE ARMA (TERÇADO) - ARTIGO 157, § 2º, I C/C ART. 14, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA) -
RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO
- CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM RETORNO DOS AUTOS PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO - PLAUSIBILIDADE - NÃO RESTOU INEQUIVOCAMENTE caracterizado
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE DENTRE AS QUAIS A ÍNFIMA CONDUTA DO AGENTE AO TENTAR SUBTRAIR A CARTEIRA DA VITIMA PORTANDO UM TERÇADO - NECESSÁRIO A DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
GUERREADO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ATÉ A SENTENÇA FINAL - DECISÃO UNÂNIME.
I - Temerário a manutenção do decisum absolutório por se tratar de delito de bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que tentou subtrair a carteira da vítima mediante grave ameaça ao exibir um terçado. Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese. Elemento subjetivo a ser apurado durante a instrução processual. Sentença desconstituída. Apelação ministerial provida para determinar o prosseguimento da ação penal.
II - Desta forma, diante dos argumentos esposados, necessário o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para dar prosseguimento a instrução e ao final proferir decisão como melhor lhe aprouver.
III - Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e provê-lo integralmente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a absolvição sumária do acusado
ARLESON DA SILVA SANTOS,
incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA.

O representante do parquet estadual, sustentou a cassação da decisão de absolvição sumária com fundamento no Princípio da Bagatela, alegando que não houve qualquer lesão à coisa alheia da vítima, além de ausência de prejuízo justificável, para o prosseguimento do feito e posterior decisão. Asseverou, que a absolvição seria cabível se as imputações fossem manifestamente improcedentes. Logo, diante dessa flagrante irregularidade, necessário a cassação da decisão absolutória, e o retorno dos autos ao juízo para prosseguimento da ação.

Em contrarrazões a defesa do apelante pugnou pela manutenção da decisão absolutória, por ter sido fundamentada na ínfima conduta do acusado e do valor inexpressivo do bem envolvido, sendo necessário a confirmação da decisão a quo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Compulsando os autos verificou-se que no dia 28/11/2009, no dia e local acima referidos, a vítima JOSE ANTONIO e o Acusado encontravam-se em uma festa dançante, consumindo bebidas alcoólicas. Na saída desta, o Apelado, com uso de um terçado, ordenou que a vítima entregasse sua carteira. Em razão da vítima não ter entregado, o Acusado aplicou-lhe um soco, tentando subtrair sua carteira. Em ato contínuo, a vítima reagiu e conseguiu retirar da posse do Apelado o terçado, ocasião em que passou a aplicar vários golpes neste. A vítima compareceu a Delegacia de Polícia e relatou todo o ocorrido, descobrindo que o acusado se encontrava internado no Hospital Metropolitano de Ananindeua. Após receber alta, o mesmo foi interrogado pela Autoridade Policial, momento em que se reservou ao direito de manifestar-se somente em Juízo. Nesse passo, o Juízo
a quo
vislumbrou uma agressão mínima ao sistema jurídico, com o fato atribuído ao denunciado, não havendo sentido em proceder uma sentença penal condenatória em desfavor do réu, considerando que não houve lesão concreta ao ordenamento jurídico aliado ao lapso temporal transcorrido desde a infração penal, assim, absolveu sumariamente o denunciado

Após o recebimento da resposta da defesa, o juiz ABSOLVEU SUMARIAMENTE o acusado
ARLESON DA SILVA SANTOS,
onde o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a absolvição sumária do acusado
ARLESON DA SILVA SANTOS,
incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão para anular a sentença absolutória, retornando os autos ao juízo singular para o prosseguimento do feito.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA

O ajuizamento da ação penal ocorre com o recebimento da denúncia ou da queixa, concluindo-se a formação do processo e iniciando-se a instrução, portando, o juiz, na mesma decisão que receber a peça acusatória, deverá ordenar a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

A Lei 11.719/2008 prevê a possibilidade do julgamento antecipado do processo, que poderá ocorrer nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, quando o juiz está possibilitado, mesmo já tendo recebido a denúncia ou queixa, mas tomando conhecimento das alegações do réu, como o oferecimento de documentos ou outras provas, possa terminar a demanda, absolvendo sumariamente o acusado.

Portando, são hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal: a) existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) quando o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) quando estiver extinta a punibilidade do agente.

Na hipótese de absolvição sumária, o recurso cabível é o de apelação, caso contrário, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, providenciando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso, do querelante e do assistente. Diante do artigo 395 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/2008, aponto as causas para rejeição da denúncia: Quando a denúncia for manifestadamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; falta justa causa para o exercício da ação penal.

Conveniente observar que a rejeição prevista no artigo 395, caput, corresponde aquilo que grande parcela da doutrina e da jurisprudência chamava de
não recebimento
, com a finalidade de distinguir o ato de rejeição, por razões de mérito (materiais), do indeferimento da inicial fundado em aspectos processuais (formais ou preliminares de mérito).

In casu
, temerário a manutenção do decisum absolutório fundado na bagatela, quando o valor do bem não é ínfimo e a conduta do agente não se caracterizou como irrelevante ao direito penal ou ao senso comum, uma vez que tentou subtrair a carteira da vítima mediante grave ameaça ao exibir um terçado. Segundo jurisprudência das Cortes Superiores, para o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade, exige-se: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, para a configuração do indiferente penal, necessário observar a mínima ofensividade da conduta do agente, o qual,
cossessa vênia
, não se mostrou configurada diante da ameaça implementada através do terçado manuseado pelo acusado na perpetração do delito patrimonial, bem como não ficou demonstrado que a ação não tenha trazido alguma periculosidade social , tampouco um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. De sorte que a especulação alcançou a discussão acerca dos fatos, que imprescindivelmente precisa de dilação probatória satisfatória, onde a decisão nesse ponto se mostrou prematura e inapropriada, porque ausente elementos nos autos a comprovar, sem sombra de dúvidas,
ex vi
a ausência de dolo do agente. E, desse modo, impediu o processamento regular da demanda, suprimindo o exercício da acusação em produzir provas no processo inclusive quanto a essas circunstâncias reveladoras dos elementos típicos da conduta. Portanto, forçoso a anulação da sentença, tendo em vista a necessidade de haver a regular instrução do feito, uma vez que não restou patente a causa supralegal de atipicidade:
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que é costumeiro na prática de crimes da espécie. 5. Ordem denegada. (RHC 118104, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013).

Destarte, ainda que se pudesse considerar que a atuação do agente tenha sido de pouca ou nenhuma repercussão ao patrimônio da vítima (uma carteira porta cédulas) , é preciso considerar que o valor dos bens, que equivalem a aproximadamente 15% do salário mínimo nacional vigente, não pode ser considerado insignificante diante da realidade econômica de grande parcela da população. Em sendo assim, é certo que as circunstâncias do caso sugerem intensas reprovabilidade da conduta e periculosidade da agente, a justificar o processamento da demanda.
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.).

Desta forma, diante dos fatos, necessário o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para dar prosseguimento a instrução e ao final proferir decisão como melhor lhe aprouver.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe integral provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator